Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-26.2023.8.11.0086
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000770-26.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEDENILSON GIOPATTO - CPF: 793.006.349-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VÁLIDA DO MOTORISTA NO REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS-RNTR-C DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES-ANTT NA CATEGORIA DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS–TAC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Se o Reclamante não possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, logo, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 200960785, na reclamação nº 1000770-26.2023.8.11.0086, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- legitimidade ativa do recorrente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ilegitimidade ativa
.

A legitimidade das partes é questão de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão nas hipóteses em que não foi submetida à análise anterior do Juízo,
e não configura
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus.”
(STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel.

Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019).

No caso em questão, verifico que o Recorrente não possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, logo, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VÁLIDA NO REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - RNTR-C DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT NA CATEGORIA DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Se o Reclamante não possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, logo, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. (N.U 1021428-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)
.

Grifei

Quanto à legitimidade ativa, a Lei 11.442/2007 dita:

“...

Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por
pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias
:

I -
Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional
;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;
(Incluído pela Lei nº 14.206, de 2021)

§ 1o O TAC deverá:

I -
comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel
;

II -
comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico
.
Grifei

Embora o Recorrente tenha comprovado ser o motorista e o proprietário do caminhão, ele não comprovou sua inscrição como TAC (
Transportador Autônomo de Carga
) no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (
RNTR-C
) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (
ANTT
).

A DACTE (
id. 200960760
) foi emitida pela empresa G10 TRANSPORTES S.A., inexistindo prova da vinculação do Recorrente com referida empresa.

Assim, ante a ausência de comprovação do TAC no RNTR-C/ANTT, não possui o recorrido legitimidade para figurar no polo ativo da lide para o fim de solicitar as cobranças das estadias decorrentes da demora para a descarga da mercadoria.

No caso, reconhecida a ilegitimidade de parte ativa, resta ausente o pressuposto processual
(art. 17 do CPC),
sugerindo a extinção da reclamação sem resolução de mérito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

nos termos do artigo 485, VI, do CPC,

reconheço, de ofício,
a ilegitimidade ativa,
extinguindo o feito sem resolução de mérito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024